Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-14.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004213-14.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SANDRA SANTANINHA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 488.043.631-34 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Banco reclamado satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas, faturas).

2. Verossimilhança das alegações da reclamada, mormente porque a assinatura constante no contrato é semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

3. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, condenando a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços e a inadimplência quanto ao pagamento das faturas do cartão de crédito, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, sendo condenada nos ônus da litigância de má-fé.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, em grau recursal, a incompetência dos juizados especiais cíveis, ante a necessidade de produção de prova pericial no contrato assinado apresentado pela empresa recorrida. Sustenta, ainda, a revelia da parte reclamada. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam afastadas as condenações de litigância de má-fé, custas e honorários, haja vista o direito constitucional de ingresso com a ação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

A Recorrente suscita, em grau recursal, a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, na proposta de adesão apresentado na contestação, alegando ser impossível atribuir tal assinatura a sua autoria, sem a garantia de uma perícia especializada, ante a divergência na escrita.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, o termo de adesão de cartão de crédito COMPCARD assinado e faturas de consumos do cartão de crédito, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, somente em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo, especialmente, quando a parte não apresentou impugnação à contestação.

Preliminar rejeitada.

2.
REVELIA

A recorrente postula pela decretação da revelia e seus efeitos, uma vez que o banco reclamado não compareceu à audiência preliminar.

Pois bem. Em que pese à alegação arguida pela reclamante, verifica-se que na sentença, o Magistrado, embora tenha consignado que a reclamada não compareceu à audiência de conciliação, apresentou contestação e documentos aptos para o deslinde da ação (id. 106795045).

Nesse contexto, destaca-se que a parte requerida juntou termo de adesão devidamente assinado e faturas de consumo do cartão de crédito
com as compras realizadas,
tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação objeto destes autos, afastando os efeitos da revelia.

Ademais, saliente-se que a revelia nos Juizados Especiais não é absoluta e os fatos alegados na inicial reputar-se-ão verdadeiros somente quando o contrário não resultar da convicção do Juiz. No caso em análise, a ausência da parte reclamada na audiência de conciliação não é suficiente para sustentar a alegação da autora quanto à inexistência da relação contratual e não indica, necessariamente, a procedência do pedido.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais

e litigância de má-fé.

A reclamante alega, na exordial, desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço ao aderir ao cartão de crédito COMPCARD Bradescard, mas deixou de adimplir com o pagamento das faturas, sendo exercício regular de direito a negativação do devedor. A fim de comprovar a tese defensiva, acosta o termo de adesão
assinado e faturas com as compras realizadas.

Neste ponto, importa consignar que a assinatura lançada no aludido termo de adesão é muito semelhante àquela firmada no documento pessoal e na procuração da Recorrente, comprovando a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da reclamante e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, é forçoso reconhecer que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ademais, demonstrado que a Reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, mantém-se a condenação nas penas da litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, II do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021